Tribunal: TJDFT
Processo: 0740388-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial e revogou medidas protetivas de urgência; sem prévia oitiva da ofendida para avaliar a permanência da situação de risco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) apurar a (des)necessidade da manutenção de medida protetiva de urgência após o arquivamento do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima e possuem natureza autônoma em relação à ação penal ou inquérito, devendo ser mantidas enquanto presente o risco.
4. A revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)
IV. DISPOSITIVO

5. Reclamação procedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 12.04.2023. STJ, REsp no 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1374953, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 30.09.2021. Acórdão no 1438097, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 14.07.2022; Acórdão no 1939438, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.10.2024.